Tribunal: TJBA
Processo: 8003909-78.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003909-78.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARIELE ARAGAO SANTANA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LOCATÁRIO. CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI - ME contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari - BA, que extinguiu a Ação de Exigir Contas sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da parte autora.

Sentença fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a legitimidade para exigir contas do condomínio compete aos condôminos reunidos em assembleia, e não aos locatários individualmente.

Recurso da parte autora sustentando que, na condição de locatária, possui legitimidade para pleitear a prestação de contas em face do Condomínio, uma vez que é responsável pelo pagamento das despesas condominiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se o locatário possui legitimidade para exigir contas diretamente do Condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.348, VIII, do Código Civil estabelece que compete ao síndico prestar contas à assembleia de condôminos, e não a indivíduos isoladamente.

A Lei 4.591/1964, em seu artigo 22, §1º, alínea "f", reforça que a prestação de contas deve ser realizada perante a assembleia dos condôminos, e não diretamente a cada condômino ou locatário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que locatários não possuem legitimidade para exigir contas do Condomínio, visto que a relação jurídica se estabelece entre o síndico e a assembleia geral.

Precedente do STJ reafirma a inexistência de legitimidade ativa do locatário para demandar prestação de contas diretamente do Condomínio: "O locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial" (STJ, REsp 1.630.199-RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 05/08/2021).

Manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "O locatário não possui legitimidade para exigir contas diretamente do Condomínio, uma vez que a obrigação de prestação de contas do síndico se dá perante a assembleia geral de condôminos, nos termos do artigo 1.348, VIII, do Código Civil e artigo 22, §1º, 'f', da Lei 4.591/1964".

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, artigo 1.348, VIII

Lei 4.591/1964, artigo 22, §1º, "f"

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.630.199-RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 05/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8003909-78.2020.8.05.0039, originária da Comarca de Camaçari-BA, apelante HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI -ME e apelada SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.